Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-04.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA SEGURANÇA. MATÉRIA DEBATIDA DE FORMA AMPLA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo banco recorrente, nos quais defende a existência de omissão no acordão sob argumento que não houve apreciação do pedido de compensação do valor disponibilizado na conta de titularidade da parte autora. Contrarrazões apresentadas (ID. 65767065).
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada. Foram expostos fundamentos suficientes, por si só, para justificar a conclusão adotada. No caso, constatou-se que a hipervulnerabilidade do consumidor e a fragilização dos dados cadastrais e bancários do autor foram determinantes para a concretização da fraude. Desse modo, face a declaração de nulidade do empréstimo, não há que se falar em devolução do valor integral de R$ 18.934,78. Quanto ao saldo de R$ 2.131,88, que permaneceu com o autor, correspondendo a diferença entre o valor do empréstimo consignado transferido pelo banco e o valor das transferências fraudulentas, a sentença consignou expressamente que tal montante poderia será abatido das quantias a serem devolvidas pelo réu, e não houve reforma desse ponto, pois a declaração de nulidade fazem as partes retornar ao status “quo ante”, nos termos do art. 475 do CC.
4. Desta feita, ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. Outrossim, ressalta-se que os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.